Tribunal: TJSP
Processo: 0001627-57.2013.8.26.0172
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – LICITAÇÃO – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – Para a configuração do ato de improbidade administrativa é imprescindível a presença do elemento subjetivo do dolo e da má-fé, o que não restou demonstrado nos autos – Ausência de qualquer indício de malversação de recursos públicos, dano ao erário ou enriquecimento ilícito – Meras irregularidades que

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – LICITAÇÃO – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – Para a configuração do ato de improbidade administrativa é imprescindível a presença do elemento subjetivo do dolo e da má-fé, o que não restou demonstrado nos autos – Ausência de qualquer indício de malversação de recursos públicos, dano ao erário ou enriquecimento ilícito – Meras irregularidades que não permitem reconhecer o dolo específico, em vista do art. 1o, §§2o e 3o da Lei no 8.429/92, alterada pela Lei no 14.230/2021 – Entendimento do C. STJ – Sentença alterada – Recursos providos.